Tribunal: TJMT
Processo: 1026104-34.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026104-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), LUAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 039.736.791-00 (AGRAVANTE), ROEHRS E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.584.469/0001-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CONSIGNAÇÃO DO VALOR DA NEGATIVAÇÃO – DESNECESSIDADE – PARTE HIPOSSUFICIENTE – RISCO DE NÃO EFETIVÇÃO DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A exigência de caução real e suficiente constitui medida facultada ao Juízo como forma de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer, que pode ser dispensada quando se tratar de parte hipossuficiente, que não puder oferecê-la (§ 1º do art. 300 do CPC).

II - Condicionar a efetividade da tutela judicial ao pagamento do débito seria medida gravosa, eis que o autor, ora recorrente, está enfrentando situação de vulnerabilidade financeira, portanto, impossibilitado de oferecer qualquer garantia ao Juízo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LUAN LUCAS DOS SANTOS BARBOSA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1017254-79.2020.8.11.0003, ajuizada em face de AUTO PEÇAS E MECÂNICA SABIA, condicionou o cumprimento da tutela de urgência deferida, à consignação do valor correspondente à negativação, no importe de R$ 2.062,00 (dois mil e sessenta e dois reais).

Para tanto, o agravante aduz que seu nome foi negativado indevidamente pela empresa agravada, por uma dívida que já estava renegociada e, inclusive, foi reconhecida pelo Juízo de origem.

Alega que, uma vez comprovada a ilegalidade perpetrada pela agravada, torna-se desnecessária a garantia do juízo para o deferimento da tutela de urgência.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que condicionou o cumprimento da tutela de urgência deferida, à consignação do valor correspondente à negativação, no importe de R$ 2.062,00 (dois mil e sessenta e dois reais).

Segundo o agravante, uma vez verificada a ilegalidade do ato praticado pela empresa agravada, não há porque exigir a prestação de caução para o deferimento da tutela, sobretudo porque não há risco de dano inverso.

Além disso, ressalta que não dispõe da quantia exigida pelo Juízo de origem.

Acerca da questão, o § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
.

Dessa feita, a exigência de caução real e suficiente constitui medida facultada ao Juízo como forma de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer, que pode ser dispensada quando se tratar de parte hipossuficiente, que não puder oferecê-la (§ 1º do art. 300 do CPC).

No presente caso, infere-se dos autos que a parte autora está litigando sob o pálio da gratuidade da justiça, tendo a ação, na origem, como objeto, a suspensão da negativação do seu nome, o que diz ter sido realizada de forma ilegal.

Nesse caso, condicionar a efetividade da tutela judicial ao pagamento do débito seria medida gravosa, eis que o autor, ora recorrente, está enfrentando situação de vulnerabilidade financeira, portanto, impossibilitado de oferecer qualquer garantia ao Juízo.

Nesse caso, deve ser reformada a decisão de base que condicionou a efetivação da tutela à prestação de garantia, mormente quando reconhecido pelo Juízo a ilegalidade da negativação perpetrada pela empresa agravada.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS – INADIMPLEMENTO – DEFESA RETÓRICA DA TESE DE QUE A RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO CAUSA DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
– DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. Havendo demonstração satisfatória do inadimplemento contratual do comprador de quotas sociais, deve ser deferido o pedido de antecipação da tutela formulado na ação de rescisão de contrato. 3.
Para efetivação da tutela de urgência, não é imprescindível a prestação de caução
, uma vez que o §1º do art. 300 do CPC faculta ao magistrado a decisão sobre a garantia do Juízo. 4. Não tendo os agravantes demonstrado que a manutenção da decisão agravada lhes acarretará danos irreparáveis, ou, então, caracteriza risco de perecimento fatal ao direito alegado, caso mantida até ulterior julgamento da lide, e nem mesmo trazido qualquer elemento a evidenciar que as agravadas estariam praticando ou na iminência de praticar atos depredatórios no prédio da empresa a exigir a prévia prestação de caução ou a realização de prévia vistoria no imóvel, deve ser mantida a tutela de urgência concedida, sendo que as questões atinentes aos investimentos que os agravantes afirmam ter realizado na empresa deverão ser analisadas quando do julgamento do mérito da ação de origem. (N.U 1004533-12.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Assim, estando atendidos os demais pressupostos da tutela de urgência requestada pela parte autora, deve ser deferida a medida judicial, sem a necessidade de garantia do Juízo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para isentar a parte autora, ora recorrente, da consignação do valor correspondente à negativação, objeto da ação, na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021